Tribunal: TJES
Processo: 5006330-81.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Recurso
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006330-81.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO BERTUANI GONCALVES e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
AÇÃO ANULATÓRIA DE PSDD,

TRANSFERÊNCIA DE PONTOS, SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR PELA VIA JUDICIAL, COM A CONSEQUENTE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DA CNH DO AUTOR PARA A CNH DO REAL CONDUTOR-INFRATOR.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ACÓRDÃO

RELATÓRIO

Cuida-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE PSDD, com pedido de concessão “liminar”, proposta por FABIO BERTUANI GONÇALVES e JEFERSON DA SILVA, em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES e DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES, por meio da qual alegam, em síntese, que: o primeiro Recorrente FABIO BERTUANI GONÇALVES teve instaurado contra si um Processo Administrativo de Suspensão do seu Direito de Dirigir PSDD 2023-FNH93. Ocorre que as infrações de trânsito referentes ao AIT RA00139436 foi cometida pelo também Recorrente JEFERSON DA SILVA, que era o real condutor do veículo na data dos fatos. As referidas infrações compõem a grade de pontuação que culminou na instauração do PSDD 2023-FNH93, contra o Recorrente. Cumpre informar que não houve a indicação do Recorrente, JEFERSON DA SILVA, como condutor responsável pelas infrações de trânsito no prazo estabelecido pelo Art. 257, §7º do CTB.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos insertos na petição inicial.

Irresignado, os recorrentes apresentaram o recurso inominado (ID 9342004), almejando que seja reformada a sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O Recurso é cabível, tempestivo e há pedido de assistência judiciária gratuita. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita suscitado pelos recorrentes.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, esclareço que a não indicação do real condutor no prazo elencado no CTB não impede o manejo de ação judicial específica, mesmo após o lapso temporal indicado, visando a promoção do ajuste no prontuário dos proprietários e dos reais condutores.

Pois bem. No caso em apreço, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece o prazo legal para episódios desta natureza, o qual transcrevo:

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

§ 7º Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. (grifo acrescido).

Nesse contexto, conclui-se que o requerente que foi autuado pela infração tem o prazo de 30 (trinta) dias para recorrer dela e na perda desse prazo, gera uma preclusão perante o órgão de trânsito, ocasionando uma presunção “juris tantum” de autoria da infração.

Contudo, é certo que, pelo Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88), a falta de indicação do condutor no prazo do art. 257, § 7º, não impede a indicação do condutor na via judicial.

O entendimento do STJ, exarado no REsp 765.970/RS, é no sentido de que mesmo fora do prazo para a indicação do infrator, o proprietário tem direito de demonstrar em sede judicial que não conduzia o veículo no momento da infração de trânsito, sob pena de configurar ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Veja:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORIDADE COATORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE SUPERIOR. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À ABERTURA DA INSTÂNCIA ESPECIAL POR OUTROS ARGUMENTOS. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO QUE REQUER ANÁLISE DE LEI LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 280 DO STF, POR ANALOGIA. NÃO-INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, TAMBÉM POR ANALOGIA. TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO IMPUTADA AO PROPRIETÁRIO EM RAZÃO DO QUE DISPÕE O ART. 257, § 7º, DO CTB. PRECLUSÃO TEMPORAL ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE ANDAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO, EM SEDE JUDICIAL, DE QUE O INFRATOR NÃO ERA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR. INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL. 1. Trata-se de recurso especial interposto pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A - EPTC contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que, em apelação, desconsiderou a aplicação do art. 257, § 7º, do CTB por haver nos autos prova inequívoca de que o proprietário não era o condutor que cometeu a infração. O infrator de fato, após reconhecer sua responsabilidade, pede que lhe sejam atribuídas as consequências da violação às normas de trânsito. 2. Alega a recorrente ter havido ofensa aos arts. 22, inc. I, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB e 267, inc. VI, do Código de Processo Civil - CPC - ilegitimidade passiva - e 257, § 7º, do CTB - apresentação do condutor infrator depois do prazo previsto e responsabilidade do proprietário. 3. Em primeiro lugar, no que tange à alegação de ilegitimidade passiva, é de se ressaltar que, em momento algum nestes autos, tal questão foi levantada, motivo pelo qual não houve debate sobre o ponto nas instâncias ordinárias. Seria caso, portanto, de reconhecer a ausência de prequestionamento. Entretanto, por se tratar de matéria de ordem pública e, além disso, considerando que a instância especial será aberta para avaliação de suposta ofensa ao art. 257, § 7º, do CTB, creio ser dever dessa Corte Superior manifestar-se sobre a controvérsia, ainda que, como será visto, para dela não conhecer. 4. Sustentando sua ilegitimidade, a parte recorrente diz haver violação ao art. 267, inc. VI, do CPC, devendo sua análise ser cumulada com o art. 22, inc. I, do CTB. Argumenta que "o DETRAN-RS [é] quem notifica o proprietário do veículo, informando, na parte superior da notificação, o prazo, local, meios e os dados necessários para que o proprietário, casa não seja ele o infrator, informe quem estava conduzindo seu veículo no momento da infração" (fl. 316). 5. Ocorre que, da leitura dos dispositivos já citados, não se extrai a tese da recorrente. O artigo do CPC já é conhecido e dispensa transcrição. O art. 22, inc. I, do CTB está assim redigido: "Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições;". 6. Como se observa, em momento algum estão discriminadas nas referidas regras quais as atribuições do Detran/RS e quais as atribuições da EPTC (recorrente). 7. As competências legais da recorrente estão previstas na Lei municipal n. 8.133/98 - diploma normativo que a criou. Seria necessário, portanto, uma incursão em lei local, com comparação à lei federal, para fixar quem seria a autoridade coatora. Entretanto, esta análise é vedada ao Superior Tribunal de Justiça por aplicação da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, por analogia. A parte recorrente deveria ter promovido esta discussão, em bom tempo, na instância ordinária, porque a Corte Superior não pode discutir ofensa a direito local. 8. Mesmo o conhecimento de ofício das matérias de ordem pública, embora dispense o prequestionamento quando a instância especial for aberta por outro motivo, depende do cumprimento de alguns requisitos, entre eles a indicação precisa de dispositivo de legislação federal infraconstitucional que permita a compreensão exata da controvérsia, o que não ocorre no caso concreto. Há incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, também por analogia. 9. Em segundo lugar, em relação à malversação do art. 257, § 7º, do CTB - que determina que "[n]ão sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração" -, é preciso destacar que a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa. 10. Trata-se de medida instituída unicamente para frear a busca incessante pela verdade material no âmbito administrativo e compatibilizá-la com a necessidade de andamento dos procedimentos desenvolvidos pela Administração Pública - no caso, no que tange à aplicação de sanções de trânsito. 11. Obviamente, o proprietário, em sede judicial, tem direito de demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da Republica vigente. 12. No caso dos presentes autos, o acórdão combatido consignou que "a declaração de fl. 45 comprova a ausência de responsabilidade do apelante [ora recorrido], uma vez que, por meio dela, Jorge Antônio Silva de Souza reconhece expressamente, de forma inequívoca, ser o condutor que cometeu a infração, e requer a transferência de pontuação à sua CNH" (fl. 306). 13. Assim sendo, a verdade dos fatos a que chegou o Judiciário é suficiente para afastar a presunção jurídica de autoria (e, consequentemente, de responsabilidade) criada na esfera administrativa. 14. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (STJ - REsp: 765970 RS 2005/0113728-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 17/09/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 02/10/2009)

Neste mesmo sentido tem entendido os Tribunais Pátrios, inclusive o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao dispor que a parte pode realizar a indicação de condutor em sede judicial, in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DECURSO DO PRAZO PARA INDICAÇÃO DE CONDUTOR RESPONSÁVEL POR INFRAÇÃO. MERA PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA ASSINADA POR TERCEIRO. ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELAS INFRAÇÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE RETIRADA DA PONTUAÇÃO DAS INFRAÇÕES DO PRONTUÁRIO DA RECORRIDA. INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE PELA INSTAURAÇÃO DA DEMANDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. A ausência de indicação do condutor no prazo previsto no artigo 257, parágrafo 7º (sétimo), do Código de Trânsito Brasileiro configura mera preclusão administrativa, não obstando o direito de comprovar, em sede judicial, o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração. II. Na espécie, a Recorrida se desincumbiu do ônus de comprovar que não foi a responsável pelo cometimento das infrações descritas nos Autos de Infração LV28117745 (dia 07/03/2010) e LV28325248 (dia 12/10/2010), tendo apresentado Declaração assinada por Terceiro, com firma reconhecida, assumindo a responsabilidade pelas supracitadas infrações, inexistindo impugnação específica ao documento por parte do Recorrente. III. Considerando que as infrações discutidas na demanda perfazem um total de 9 (nove) pontos, uma vez retiradas do prontuário da Recorrida, subsistem 17 (dezessete) pontos de penalidades, o gera por consequência a invalidação do Procedimento de Suspensão do Direito de Dirigir nº 58432124. lV. O princípio da causalidade dispõe que a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais (honorários advocatícios e custas) caberá a quem deu causa ao ajuizamento da demanda. V. Embora a Recorrida tenha se sagrado vencedora do Processo, nota-se que a instauração da demanda ocorreu em virtude da sua inércia em indicar na esfera administrativa o real condutor, deixando transcorrer o prazo legal, devendo arcar com os ônus sucumbenciais. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0018940-20.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 01/10/2019; DJES 22/11/2019).

MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO. INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO. DETRAN. LEGITIMIDADE PASSIVA. INDICAÇÃO DE CONDUTOR. PRAZO. ART. 257, § 7º, DO CTB. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. 1. Recai sobre a autarquia estadual a legitimação passiva de demanda em que se discute ato que negou a transferência da multa aplicada ao proprietário do veículo para o condutor que assumiu a responsabilidade da infração. Precedentes do TJES. 2. O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração de trânsito, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Precedentes do STJ. 3. Sentença confirmada. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença. Vitória (ES), Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Presidente e Relator . (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024180261570, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021). (Grifos adicionados).

Neste contexto, de acordo com os documentos que instruem a exordial, vejo que o recorrente identificou a infração de trânsito referente aos fatos narrados neste feito, bem como forneceu o nome, endereço e o número da Carteira Nacional de Habilitação da pessoa que conduzia o veículo no momento da autuação da infração.

Logo, a infração ocorrida e seus efeitos administrativos não podem ser atribuídos ao primeiro recorrente, o que, invariavelmente, repercutirá na transferência da pontuação. Deste modo, exclui-se a pontuação da infração AIT RA00139436 do prontuário do primeiro recorrente, declarando a nulidade do auto de infração.

Outrossim, deve haver a determinação ao DETRAN para que providencie a transferência da pontuação ao condutor indicado Sr. JEFERSON DA SILVA, na forma exposta nestes autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e no mérito dou-lhe provimento a fim de se anular o auto de infração e transferir os pontos ao real condutor.

Outrossim, DETERMINO ao DETRAN que exclua a pontuação da infração AIT RA00139436 do prontuário do requerente FABIO BERTUANI GONCALVES.

Sem condenação e custas, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)